Tribunal: TJMT
Processo: 1024831-09.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024831-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EZEQUIEL DO NASCIMENTO - CPF: 711.061.892-72 (RECORRENTE), DOUGLAS DE MELO COSTA - CPF: 013.879.251-80 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), ALINE SEMENSATO DA SILVA 06069559177 - CNPJ: 37.472.062/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, essencial para o julgamento da lide, acolhe-se a alegação de cerceamento de defesa e anula-se a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024831-09.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ezequiel do Nascimento

Recorrido(s):

Reserva Administradora de Consórcio Ltda EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL

Colendos Pares;

Pleiteia a parte Autora, a Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais contra a Reclamada, ao argumento que recebeu falsa promessa em contrato de consórcio, vez que afirma que foi afirmado que receberia o valor contratado como carta de crédito, similar a um contrato de empréstimo. Dessa forma, alega a nulidade no contrato e que já despendeu a importância de R$ 16.168,85 para o pagamento da entrada e primeira parcela
.
Ao final, requer a apreciação de danos materiais de R$ 16.168,85 (dezesseis mil cento e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), além da apreciação de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A empresa, por sua vez, informa que não houve promessa de contemplação ao Reclamante, sendo que é demonstrado no contrato assinado pela parte que a contemplação ocorre apenas por sorteio ou lance. Afirma que o Reclamante inclusive assinou contrato com aviso negritado e separado de inexistência de poder de contemplação imediata pelo vendedor, sendo o contrato o único instrumento das diretrizes da relação jurídica. Informa, também, que o Reclamante foi desligado do grupo devido a inadimplência e só terá direito ao reembolso após a finalização do grupo. Pugna ao final pela improcedência dos pedidos.

A parte Reclamante, ora Recorrente, em contrapartida, arguiu a

preliminar de cerceamento de defesa, por necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, pelos seguintes fundamentos:

“
O cerceamento de defesa, no presente caso, prejudicou a efetividade do contraditório, notadamente em um contexto em que se discute alegada falsa promessa em contrato de consórcio. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO COM IMEDIATA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NA COBRANÇA DA TAXA DE JUROS CONTRATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA SENTENÇA. CASSAÇÃO. NECESSIDADE. O direito a produção de provas é uma garantia fundamental, tendo como seus princípios formadores a inafastabilidade do direito de jurisdição, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a isonomia. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, porém, tratando-se de ação revisional de contrato em que se discute a cobrança de encargos, notadamente em que o autor discute divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente cobrada pelo banco responsável pelo financiamento, a realização da prova pericial é medida que se impõe [ ... ] De outro importe, era necessário que o Juiz a quo proferisse despacho saneador (CPC, art. 357), destacando a(s) prova(s) a ser(em) produzida(s)(ou rechaçando-as) e, inclusive, apontar os pontos controvertidos da querela, o que não ocorreu. E, nem mesmo a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA foi deferida ao Recorrente. Pois bem, essa é a prestação jurisdicional do Estado-juiz que improcedeu os pleitos autorais, averbando não terem sido provados os fatos alegados pelo Autor. Como dito, primeiramente há que se perquirir quanto a NÃO APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA TÃO REQUERIDO PELO AUTOR! Assim, o Recorrente teve seu direito violado, pois da forma como foi prolatada a decisão, viola os mandamus legais, pois afronta o direito constitucionalmente protegido da AMPLA DEFESA e do CONTRADITÓRIO, em desfavor da parte hipossuficiente que é o ora. Recorrente, visto que este deixou de fazer provas dos fatos alegados por ele. Assim, caracterizado restou o CERCEAMENTO DE DEFESA EM DESFAVOR DO AUTOR/RECORRENTE.
”.

Pois bem.

Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6ª Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, embora o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, não pode cercear o direito de defesa assegurado constitucionalmente as partes.

Ademais, s
e o fato alegado na petição inicial se tornou controvertido, diante da alegação contida na defesa, é necessária a designação de audiência de instrumento para oportunizar as partes o direito de comprovarem o alegado.

Consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse sob a alegação de ausência de provas,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019 (grifou-se)

Deste modo, ante o requerimento no sentido de produção de prova testemunhal, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
acolher

a alegação de cerceamento de defesa

e anular a sentença
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024